Tribunal: TJBA
Processo: 8024550-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024550-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALMIRO SILVA DA INVENCAO Advogado(s): IGOR OLIVEIRA LIMA, PEDRO AUGUSTO NONATO COSTA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OPÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Almiro Silva da Invenção contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos originários, ao fundamento de que a escolha da Justiça Comum evidenciaria capacidade financeira incompatível com o benefício. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a opção pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, em vez do Juizado Especial Cível, constitui fundamento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, bem como se os documentos apresentados demonstram incapacidade financeira apta à concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais possui natureza facultativa, sendo assegurado ao jurisdicionado optar pelo rito comum, ainda que a causa se enquadre nos limites da Lei nº 9.099/95. A escolha da via ordinária não implica presunção de capacidade financeira nem afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a faculdade de escolha entre o processamento da demanda perante o Juizado Especial ou a Justiça Comum, especialmente quando a complexidade da causa exige dilação probatória incompatível com o microssistema dos Juizados. 5. No caso concreto, a ação anteriormente ajuizada no Juizado Especial foi extinta sem resolução do mérito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, circunstância que justificou o ajuizamento da demanda perante a Vara Cível Comum. 6. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta de capacidade econômica. 7. Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante é aposentado, possui renda líquida mensal aproximada de R$ 1.861,34, não apresenta declaração de imposto de renda e aufere rendimentos inferiores ao limite de tributação fiscal, elementos que evidenciam situação de vulnerabilidade econômica incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 8. Ausentes elementos concretos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferimento da assistência judiciária gratuita. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A opção pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta de capacidade financeira. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 931; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.045.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27.04.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033036-08.2025.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, publ. 04.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8058693-49.2025.8.05.0000 interposto por IRACI MARIA DOS SANTOS tendo como agravado o BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA